Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-72.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Acordo judicialmente homologado. Sentença de improcedência. Tese de ocorrência de erro substancial na avença, a justificar a anulação do negócio jurídico (art. 139, I, do Código Civil). Divergência entre a vontade dos contraentes e os termos contratuais que corrobora que o suposto erro alcança a substancialidade do negócio. Termos contratuais excessivamente desvantajosos para os

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Acordo judicialmente homologado. Sentença de improcedência. Tese de ocorrência de erro substancial na avença, a justificar a anulação do negócio jurídico (art. 139, I, do Código Civil). Divergência entre a vontade dos contraentes e os termos contratuais que corrobora que o suposto erro alcança a substancialidade do negócio. Termos contratuais excessivamente desvantajosos para os consumidores. Contexto fático que confere verossimilhança ao preenchimento do critério da cognoscibilidade do erro. Plausibilidade do direito material suscitado. Recurso provido.